Tribunal: TJMT
Processo: 1038662-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038662-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), MARILENA FREITAS SILVESTRE - CPF: 421.575.601-49 (AGRAVANTE), WALID KASSAB - CPF: 458.787.141-91 (AGRAVADO), CAROLINE ROSSI ZITELLI KASSAB - CPF: 809.525.421-53 (AGRAVADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS INEQUÍVOCOS DE COBRANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO CONJUNTA DO TÍTULO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE EXECUÇÃO AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DOS CREDORES. PARALISAÇÃO DECORRENTE DE INCIDENTES PROCESSUAIS, PANDEMIA E MIGRAÇÃO DOS AUTOS PARA O SISTEMA ELETRÔNICO. TÍTULO ILÍQUIDO. PRAZO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUE SE INICIA APENAS APÓS A LIQUIDAÇÃO. DELIMITAÇÃO DAS VERBAS. MATÉRIA A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou as prejudiciais de prescrição da pretensão executória dos honorários advocatícios sucumbenciais e de prescrição intercorrente quanto à instauração da liquidação de sentença relativa a alugueres, taxas e despesas de fruição de imóvel objeto da lide originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) prescrição dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) prescrição intercorrente da liquidação de sentença referente aos alugueres, taxas e despesas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para cobrança de honorários sucumbenciais é quinquenal, com termo inicial no trânsito em julgado e a formulação de pedido de cumprimento de sentença, ainda que genérico, constitui ato inequívoco de cobrança e interrompe a prescrição, inexistindo inércia do credor.

4. A prática de atos constritivos, a oposição de exceção de pré-executividade e a ocorrência de circunstâncias excepcionais, como suspensão de prazos e migração processual, afastam a caracterização de desídia e impedem o reconhecimento da prescrição.

5. A prescrição intercorrente exige paralisação do feito e inércia injustificada do credor, requisitos não verificados quando a marcha processual é influenciada por incidentes processuais relevantes e decisões judiciais supervenientes.

6. Quando o título judicial depende de liquidação, o prazo prescricional da pretensão executória apenas se inicia após a definição do
quantum

debeatur
, inexistindo prescrição antes dessa fase.

7. A delimitação das verbas sujeitas à liquidação constitui matéria própria do juízo de origem, sob contraditório, sendo inadequada sua antecipação em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional da pretensão de cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais é quinquenal, contado do trânsito em julgado da decisão que os fixar, mas se interrompe com a formulação tempestiva de requerimento de cumprimento de sentença voltado à satisfação do título judicial. 2. A prescrição intercorrente pressupõe paralisação do processo e inércia injustificada do credor, não se configurando quando a marcha processual é afetada por incidentes processuais relevantes, suspensão de prazos ou providências de regularização procedimental. 3. Em relação à parcela dependente de liquidação, o prazo da pretensão executória somente se inicia após a definição do
quantum debeatur
.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.906/1994, art. 25, II; CC/2002, art. 206, § 3o; CPC, art. 509.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.787.488/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.208.771/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILENA FREITAS SILVESTRE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de sentença n. 0004707-56.2010.8.11.0041, interposta por WALID KASSAB e CAROLINE ROSSI ZITELLI KASSAB.

A decisão rejeitou as prejudiciais de mérito arguidas, asseverando a inocorrência de prescrição quanto à verba de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como a inexistência de prescrição intercorrente no tocante à pretensão de liquidação de sentença referente aos alugueres e encargos de fruição do imóvel objeto da lide originária.

A agravante sustenta que o acórdão, que reformou parcialmente a sentença, transitou em julgado em 29/09/2017, marco a partir do qual se tornou exigível tanto a verba honorária quanto o início do procedimento de liquidação. Alega que os agravados permaneceram inertes por período superior a cinco anos no que tange aos honorários sucumbenciais, atraindo a prescrição quinquenal.

Quanto à liquidação de sentença, alega que a pretensão está fulminada pela prescrição intercorrente trienal, uma vez que a execução foi iniciada apenas em relação à parte líquida da condenação, sem que houvesse, por mais de três anos, qualquer requerimento formal e adequado para a liquidação dos alugueres. Defende, ainda, a extinção da obrigação por confusão, argumentando que os créditos que detém contra os agravados superam os débitos por ela devidos, tornando o título inexigível.

Requer o provimento do recurso para declarar a prescrição dos honorários de sucumbência e dos alugueres, taxas e despesas com o imóvel. Subsidiariamente, defina com precisão quais são as verbas a serem incluídas na liquidação de sentença (id. 326179889).

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da hipossuficiência (id. 329732378), tendo a agravante efetuado o recolhimento do preparo recursal (id. 333333357).

O recurso foi recebido (id. 334965893).

Os agravados requerem o não provimento do recurso (id. 342843886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia se limita à verificação da prescrição da pretensão executória relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais e da prescrição da pretensão de instauração da liquidação de sentença decorrente da rescisão contratual.

I – Dos honorários sucumbenciais

No que tange à prescrição da verba honorária sucumbencial, estabelece o art. 25, II, da Lei no 8.906/94 que a ação de cobrança de honorários prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que os fixar.

No caso, o acórdão que arbitrou os honorários sucumbenciais transitou em julgado em 26/09/2017, marco inicial da contagem do prazo prescricional (ID 398322879, p. 7).

“[...] O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais é quinquenal, e o termo inicial para sua fluência é a data do trânsito em julgado da sentença que os fixou. Precedentes. [...] (STJ - REsp: 1787488 MT 2018/0279623-1, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).”

Os agravados protocolaram o requerimento de cumprimento de sentença em 09/01/2018 (ID 39832879 – p. 10), reiterando o pedido em 09/04/2018 e 27/09/2018.

Embora a inicial da execução tenha focado primordialmente na multa contratual de 20%, o requerimento de cumprimento do título judicial, de forma genérica, englobou as obrigações acessórias fixadas na sentença, incluindo os honorários advocatícios.

A conduta dos credores ao impulsionar o feito menos de um ano após o trânsito em julgado demonstra a ausência de desídia. Ademais, o Juízo deferiu o processamento da execução em 08/06/2018 (ID 39832879 – Pág. 21), determinando a intimação da executada para pagamento voluntário, ato que constitui causa interruptiva da prescrição.

Portanto, a tese de prescrição da verba por ausência de execução autônoma não prospera, uma vez que a unidade do título judicial permite sua execução conjunta, e o impulso processual ocorrido em 2018 impede o reconhecimento da prescrição quinquenal.

Ademais, após o Juízo determinar a intimação da executada para pagamento do débito, e diante da ausência de pagamento, os exequentes requereram a adoção de medidas constritivas, inclusive com pedido de bloqueio de ativos financeiros, o que resultou em diligências via convênio BACENJUD (ids. 39832879, p. 10, 21 e 27, Pje de origem).

A executada apresentou exceção de pré-executividade, em 01/04/2019, incidente processual que demonstra a continuidade da relação processual e afasta qualquer alegação de abandono ou desídia dos credores.

Registre-se, ainda, que a marcha processual foi significativamente impactada por circunstâncias alheias à vontade dos exequentes, como a pandemia pela Covid-19, período em que por diversas vezes os prazos foram suspensos, a migração dos autos físicos para o sistema eletrônico (PJe), iniciada em 14/10/2020, com posterior discussão acerca da conformidade da digitalização, o que contribuiu para a dilação temporal do feito sem que se possa imputar a demora à inércia dos credores (ID 41205127).

Após manifestação do executado acerca de suposta desconformidade na digitalização em 22/10/2020, somente em 25/07/2022 sobreveio decisão homologando os autos digitalizados e determinando nova intimação para o executado manifestar sobre a tentativa de acordo (ID 90682781).

Na sequência, em razão da ausência de manifestação da executada quanto à tentativa de composição, o juízo intimou o exequente para impulsionar o feito 20/09/2022, o que foi prontamente atendido em 06/10/2022 manifestando-se pelo prosseguimento nos termos dos fatos e fundamentos expostos em sede de exceção de pré-executividade, e novamente em 09/01/2023.

Por fim, somente em 13/10/2023 foi proferida decisão acolhendo parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a necessidade de prévia liquidação de determinados valores do título, com a suspensão do cumprimento de sentença e a instauração da fase de liquidação.

Nesse contexto, não se verifica fluência contínua e ininterrupta do prazo prescricional apta a ensejar a extinção da pretensão executória dos honorários sucumbenciais.

A autonomia dos honorários sucumbenciais diz respeito à sua titularidade e natureza jurídica, não implicando, automaticamente, a exigência de instauração de execução absolutamente apartada para que se reconheça a interrupção do prazo prescricional.

Havendo, como no caso, atos inequívocos de cobrança judicial voltados à satisfação do título executivo como um todo, não há inércia do credor ou em prescrição da pretensão executória, sobretudo quando não configurado qualquer abandono do feito.

Assim, os atos processuais praticados no curso do cumprimento de sentença, ainda que posteriormente se tenha reconhecido a necessidade de liquidação prévia quanto a determinadas parcelas, são suficientes para interromper o prazo prescricional, afastando a alegada prescrição quinquenal dos honorários sucumbenciais.

II – Da liquidação da sentença

A agravante sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente para a instauração da fase de liquidação, com fundamento no prazo trienal do art. 206, §3o, do Código Civil, bem como questiona a atuação do Juízo ao impulsionar o feito de ofício.

A prescrição intercorrente exige a conjugação de dois requisitos essenciais: (i) a paralisação do processo por prazo superior ao legalmente previsto e (ii) a inércia injustificada do credor, após regular intimação para impulsionar o feito.

No caso, conforme já destacado, o processo não permaneceu paralisado por desídia dos exequentes, mas teve sua tramitação influenciada por incidentes relevantes, como as suspensões dos prazos pela pandemia da Covid-19, exceção de pré-executividade e a migração dos autos para o sistema eletrônico, circunstâncias que afastam a caracterização de inércia qualificada.

Ademais, a decisão que reconheceu a necessidade de liquidação prévia do título foi proferida apenas em 13/10/2023, não havendo falar em fluência de prazo prescricional intercorrente para a instauração da fase de liquidação de sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando o título depende de liquidação, o prazo prescricional da pretensão executória somente se inicia após a conclusão dessa fase, momento em que o crédito se torna líquido e exigível.

Nesse sentido:

“[...] O prazo de prescrição da pretensão executiva (para desencadear a fase de cumprimento de sentença), quanto ao capítulo decisório que necessite da definição do quantum debeatur, apenas tem início com o fim da liquidação. [...] (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2208771 MS 2022/0290792-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023).”

Não prospera, igualmente, a alegação de nulidade decorrente de suposto impulsionamento de ofício da fase de liquidação, uma vez que o magistrado apenas ordenou a apresentação de cálculos e organizou o rito processual, sem substituir a iniciativa das partes, exercendo legitimamente o poder-dever de condução do processo (art. 509, CPC). Tal atuação não configura nulidade ou violação ao princípio da inércia.

III – Da delimitação das verbas a serem incluídas na liquidação de sentença

A definição precisa das parcelas abrangidas pela liquidação, bem como dos critérios de apuração, constitui matéria própria do procedimento de liquidação de sentença, a ser conduzido pelo Juízo de origem, a quem compete examinar o alcance do título judicial à luz das alegações e provas apresentadas pelas partes, assegurado o contraditório.

A intervenção deste Tribunal, neste momento, implicaria indevida antecipação de questões que ainda não foram apreciadas em primeiro grau, em nítida supressão de instância.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026